Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729531-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARTINS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOAO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação do precatório pautado no superveniente entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348 ao fundamento de que “o ordenamento jurídico obedece o princípio tempus regit actum, ou seja, os precatórios foram expedidos sob a égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior”. Alegam os agravantes que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” e que “não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Salientam que há entendimento firmado por esta Corte de Justiça acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que seja decidida matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Consignam que o STJ manifestou-se no sentido de aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado (RESP no 1.943.749/DF, RESP no 1.948.910/DF, AREsp no 1.835.955/DF e RESP no 1.942.345). Ressaltam que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões prolatadas pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, no caso, o decidido no RE no 870.947 e na ADI no 5348. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28991696. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, a respeito da matéria (critério de correção monetária), o STF, em 2015, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, que versaram acerca da inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, que instituiu o último regime de pagamento de precatórios, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das mencionadas ADIs para manter o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até o dia 25/3/2015, data após a qual os créditos em precatórios deveriam ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Veja-se que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. Tendo em vista que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado originariamente, a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento nas ADIs no 4.357 e 4.425 se limitou à pertinência lógica do art. 100, §12, da CF, estando relacionada ao segundo momento de incidência de atualização monetária acima mencionado. Em caso concreto apresentado perante o STF por meio do RE 870.947/SE, o critério de correção monetária previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, retornou àquela Suprema Corte, ao argumento de que o citado dispositivo legal não restou declarado inconstitucional em sua totalidade quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 e que diversos tribunais locais estenderam a decisão do STF nas citadas ADIs de modo a abarcar também a atualização das condenações, relacionadas ao primeiro momento, referente ao processo de conhecimento, e não apenas à inscrição do crédito em precatórios e seu pagamento. Por esse motivo o STF reconheceu a repercussão geral no RE 870.947/SE, de modo a orientar o jurisdicionado e uniformizar a aplicação quanto ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no tocante à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. O acórdão que julgou o mérito do RE 870.947/SE restou publicado no DJe de 20/11/2017, cuja ementa transcrevo a seguir: “JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, julgamento concluído em 20.9.2017, DJ 20.11.2017, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. Importante asseverar que foram interpostos embargos de declaração, nos quais foi alegada a existência de omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos temporais da inconstitucionalidade declarada, tendo-lhes sido deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. O STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do decisum publicado no DJe de 3/2/2020. Acrescente-se a isso que, seguindo a orientação emanada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) - grifo nosso Em outras palavras, restou decidido pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde janeiro/2001. Deve ser ressaltado que o entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Repise-se que a decisão proferida na ADI no 5348 produz eficácia contra todos e efeito vinculante, em razão do disposto no § 2o do art. 102 da CF, observada a Lei no 9.868/1999. Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado cumprimento individual de sentença autuado sob o no 0704976-90.2017.8.07.0018. Considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença citado (24/5/2017 – ID 7141345 dos autos de origem), o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, ainda estava vigente quanto à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não-tributária, em razão do efeito suspensivo deferido aos embargos de declaração interpostos no RE no 870.947/SE (cuja decisão de mérito foi publicada em 3/2/2020), além de considerar que a ADI 5348 somente foi julgada consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, nessa análise perfunctória, depreende-se que não se poderia exigir que os ora agravantes apresentassem cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido em lei. Visto isso, levando-se em consideração o decidido no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, constatada a substituição de índices de atualização, não vislumbro óbice, ao menos nesta análise prefacial, ao pleito dos agravantes referente ao envio do cálculo à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E. Vale registrar que esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Ademais, consoante decidido no REsp no 1143471/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro. Não se pode deixar de trazer aos autos, também, que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Veja-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” Por consectário, na espécie, embora estabelecida a TR como índice de correção monetária na sentença, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, motivo pelo qual referido índice não pode ser aplicado ao caso, constatando-se, assim, a probabilidade do direito vindicado pelos recorrentes . Repise-se ainda que é cediço que o art. 100 da Constituição Federal - CF, em sua redação original e nas emendas que lhe sucederam, estabelece que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial far-se-ão na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta de créditos orçamentários respectivos. A respeito da matéria, o STF firmou o entendimento no sentido de que, quanto à cobrança contra a Fazenda Pública, no caso de pagamento a menor de precatórios, é obrigatória a obediência ao procedimento previsto no art. 100 da CF, com a expedição de novo precatório, salvo quando comprovada a existência de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Veja-se a jurisprudência daquela Suprema Corte a respeito da matéria: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.” (ARE 1171677 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-10-2019 PUBLIC 23-10-2019) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1172896 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019) – g.n. “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1168696 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) – g.n. Visto isso e considerando a substituição de índice de correção monetária estabelecida no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, existe a possibilidade de expedição de requisitórios complementares. Vale consignar ainda que o risco de dano resta configurado no fato de que o indeferimento da medida pleiteada viola os princípios da celeridade, da economia e da eficácia processual, uma vez que a demanda se delongará no tempo desnecessariamente, postergando a completa satisfação do débito. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5348. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator